Tribunal: STJ
Processo: 5367116-49.2023.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2176986 - RS(2024/0393320-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: FABIANE KABKE BIERHALS
RECORRENTE
: ENI MARIA KABKE BIERHALS
ADVOGADO
: FABIO DA SILVA PRIETSCH - RS120509
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - SC017458
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - SC008927
RODRIGO FRASSETTO GOES - SC033416
TERC INTER
: CRISTIANE BIERHALS TESSMER
TERC INTER
: FABIANE K BIERHALS
TERC INTER
: VALDIR ROBERTO BIERHALS
EMENTA
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEPÓSITO EM CONTA
CORRENTE. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS.
PENHORA.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTE
DA
CORTE
ESPECIAL. FINALIDADE DE RESERVA QUE DEVE SER
DEMONSTRADA. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE
ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No
7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários
mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de
poupança e, eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente
ou em qualquer outra aplicação financeira, desde que comprovado,
pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui
reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial (
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte
REsp 1.677.144/RS,
Especial, D Je de
.
23/5/2024)
2. Rever as conclusões quanto à destinação dos valores depositados
na conta corrente demandaria, necessariamente, reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do
óbice da Súmula no 7 do STJ.
3. Recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA54047346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:47
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: c5c8ec79-b015-479e-bf1e-bc3a93428810

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54047346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:47
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: c5c8ec79-b015-479e-bf1e-bc3a93428810

RECURSO ESPECIAL No 2176986 - RS (2024/0393320-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: FABIANE KABKE BIERHALS
RECORRENTE
: ENI MARIA KABKE BIERHALS
ADVOGADO
: FABIO DA SILVA PRIETSCH - RS120509
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - SC017458
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - SC008927
RODRIGO FRASSETTO GOES - SC033416
TERC INTER
: CRISTIANE BIERHALS TESSMER
TERC INTER
: FABIANE K BIERHALS
TERC INTER
: VALDIR ROBERTO BIERHALS
EMENTA
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEPÓSITO EM CONTA
CORRENTE. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS.
PENHORA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL.
FINALIDADE DE RESERVA QUE DEVE SER DEMONSTRADA.
REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE
PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários
mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de
poupança e, eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou
em qualquer outra aplicação financeira, desde que comprovado, pela
parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de
patrimônio
destinado
a
assegurar
o
mínimo
existencial
(
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte Especial,
REsp 1.677.144/RS,
D Je de
.
23/5/2024)
Documento eletrônico VDA53782532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:12
Código de Controle do Documento: 3fafe9b8-3be8-4b7d-9a0d-8bdff2e35668

2. Rever as conclusões quanto à destinação dos valores depositados na
conta corrente demandaria, necessariamente, reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da
Súmula no 7 do STJ.
3. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por FABIANE KABKE BIERHALS e
ENI MARIA KABKE BIERHALS (FABIANE e ENI) contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.- PENHORA. CONTA
CORRENTE.
VALOR
CIRCULANTE.
REGRA
DE
IMPENHORABILIDADE DA POUPANÇA. INAPLICABILIDADE. OS
GANHOS DO TRABALHOS E OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
SÃO
ABSOLUTAMENTE
IMPENHORÁVEIS
NA
FONTE
DE
PAGAMENTO QUANDO NÃO SE TRATA DE EXECUÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE NATUREZA ALIMENTAR, OU NÃO EXCEDER A 50
SM, NOS TERMOS DO
DO CPC. OS VALORES
ART. 833
DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE CONSTITUEM VALOR
CIRCULANTE SUJEITO AO BLOQUEIO JUDICIAL INCUMBINDO AO
EXECUTADO DEMONSTRAR QUE TENHAM ORIGEM NAQUELAS
FONTES E TRATAR-SE DA RECEITA DO MÊS NECESSÁRIA À
SUBSISTÊNCIA. O
INC. X, DO CPC/15 (ASSIM COMO O
ART. 833,
REVOGADO
DO CPC/73) É EXPRESSO EM ASSEGURAR
ART. 649
TÃO
SOMENTE
A
IMPENHORABILIDADE
DE
VALORES
DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA, E O
DO
ART. 854
CPC/15 CLARO NO SENTIDO DE QUE SÃO PASSÍVEIS DE
BLOQUEIO OS VALORES EM DEPÓSITO OU APLICAÇÃO
FINANCEIRA CABENDO AO DEVEDOR DEMONSTRAR QUE DE
ACORDO COM A LEI SÃO IMPENHORÁVEIS. CIRCUNSTÂNCIA DOS
AUTOS EM QUE SE TRATA DE BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA
CORRENTE E EM CONTA POUPANÇA; E SE IMPÕE A REFORMA
PARCIAL DA DECISÃO RECORRIDA PARA DESCONSTITUIR O
GRAVAME SOBRE O DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. (e-STJ, fl. 67).

Nas razões do apelo nobre interposto com fundamento nas alíneas
e
do
a
c
inciso III do
da CF, FABIANE e ENI apontaram violação do
do
art. 105
art. 833, inciso X,
CPC, sustentando que
a impenhorabilidade até 40 salários mínimos deve abranger,
(1)
por interpretação extensiva consolidada na jurisprudência, valores mantidos em conta
Documento eletrônico VDA53782532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:12
Código de Controle do Documento: 3fafe9b8-3be8-4b7d-9a0d-8bdff2e35668

corrente, fundos de investimento ou outras aplicações, salvo prova de má-fé, abuso de
direito ou fraude;
afirmaram o prequestionamento explícito da matéria, inclusive por
(2)
voto-vencido, nos termos do
§ 3o, do CPC.
art. 941,
Houve apresentação de contrarrazões por BANCO DO BRASIL S.A. (BANCO
DO BRASIL) [e-STJ, fls. 110/118].
O apelo nobre foi admitido na origem (e-STJ, fls. 121-124).
É o relatório.

VOTO

Da impenhorabilidade de quantia depositada em conta corrente

Como emana dos autos, BANCO DO BRASIL propôs execução de título
extrajudicial em que houve bloqueios via Sisbajud nas contas dos executados FABIANE
e ENI.
O Juízo de primeira instância converteu indisponibilidade em penhora e, a
partir das impugnações, reconheceu a impenhorabilidade de valores inferiores a 40
salários mínimos, determinando desbloqueios, inclusive com referência expressa ao
X, do CPC e à jurisprudência do STJ.
art. 833,
Em grau recursal, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul conheceu do
agravo de instrumento do BANCO DO BRASIL S.A. e deu-lhe parcial provimento,
mantendo a penhora de valores em conta corrente e aplicações que não sejam
caderneta de poupança, por entender que o
X, do CPC confere
art. 833,
impenhorabilidade apenas à poupança, conforme trechos que ora se transcrevem:
Por outro lado, no que se refere aos valores bloqueados da conta
corrente das executadas Fabiane Kabke Bierhals e Eni Maria Kabke
Bierhals, não há prova da sua origem; os precedentes do STJ de que a
limitação é aplicada em casos de valores em conta corrente não deve
servir de parâmetro à aplicação se não for ditada por enunciado sumular
ou em julgamento representativo de controvérsia; e se impõe reformar a
decisão agravada para manter a constrição dos valores.
Com efeito, os ganhos do trabalho e os benefícios previdenciários são
absolutamente impenhoráveis na fonte de pagamento quando não se
trata de execução de obrigação de natureza alimentar, ou não exceder a
50 SM, nos termos do
do CPC. Os valores depositados em
art. 833
conta corrente constituem valor circulante sujeito ao bloqueio judicial
incumbindo ao executado demonstrar que tenham origem naquelas
fontes e tratar-se da receita do mês necessária à subsistência. O art. 833,
Documento eletrônico VDA53782532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:12
Código de Controle do Documento: 3fafe9b8-3be8-4b7d-9a0d-8bdff2e35668

inc. X, do CPC/15 (assim como o revogado
do CPC/73) é
art. 649
expresso em assegurar tão somente a impenhorabilidade de valores
depositados em caderneta de poupança, e o
do CPC/15 claro no
art. 854
sentido de que são passíveis de bloqueio os valores em depósito ou
aplicação financeira cabendo ao devedor demonstrar que de acordo com
a lei são impenhoráveis. (e-STJ, fls. 65).

De fato, a Corte Especial deste Tribunal Superior, recentemente, firmou
entendimento no sentido de que a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40
salários mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e,
eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação
financeira, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da
constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial (
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, DJe de
REsp 1.677.144/RS,
.
23/5/2024)
E rever as conclusões quanto à destinação dos valores depositados na conta
corrente demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
o que é vedado em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. PRETENDIDA
OFENSA AOS ARTIGOS 833, X, e 1.018, §1o, do CPC.
IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA EM CONTA-CORRENTE. 40
(QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. REVISÃO DE QUADRO FÁTICO-
PROBATÓRIO. ENUNCIADOS DE SÚMULA 7 e 83 DO STJ. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial com fundamento no enunciado de súmula no 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Suposta violação aos artigos 833, X, e 1.018, §1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A função uniformizadora do Recurso Especial não permite seu uso
para rejulgamento do contexto fático-probatório.
4. O agravante sustenta que a penhora de R$ 84,49, realizada em sua
conta corrente, violaria o disposto no
X, do CPC, que prevê a
art. 833,
impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários mínimos.
Contudo, o acórdão recorrido concluiu que não foi demonstrado que os
valores bloqueados possuíam natureza impenhorável, como verba
alimentar ou poupança destinada à subsistência, sendo insuficiente a
mera alegação de impenhorabilidade sem a devida comprovação.
Documento eletrônico VDA53782532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:12
Código de Controle do Documento: 3fafe9b8-3be8-4b7d-9a0d-8bdff2e35668

5. Divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do
permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta,
em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que
configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo
como bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos
apontados e a divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ)" (
relator
CPC/2015
REsp n. 1.888.242/PR,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
29/3/2022,
31/3/2022.
6. Inexistência de cotejo analítico necessário para evidenciar que as
situações analisadas nos paradigmas são idênticas àquela tratada no
acórdão recorrido, uma vez que o recorrente limitou-se a transcrever
trechos genéricos das decisões paradigmas, sem demonstrar de forma
clara e objetiva que os contextos fáticos e jurídicos são coincidentes.
7. Ademais, o acórdão recorrido fundamentou-se na ausência de
comprovação de que os valores bloqueados possuíam natureza
impenhorável, como verba alimentar ou poupança destinada à
subsistência, enquanto os precedentes apresentados pelo recorrente
tratam de situações em que a impenhorabilidade foi reconhecida com
base em elementos concretos que demonstravam a destinação dos
valores à subsistência do devedor.
8. Entendimento pacífico do STJ: "1. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é no sentido da possibilidade de penhora das
quantias que não comprometam a subsistência do devedor e de sua
família. 2. Se a medida de bloqueio/penhora judicial atingir dinheiro
mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, a
garantia da impenhorabilidade poderá, eventualmente, ser estendida a
tal investimento - respeitado o teto de 40 (quarenta) salários mínimos -,
desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato
constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio
destinada a assegurar o mínimo existencial. 3. Tal relativização da
impenhorabilidade somente pode ser aplicada quando restarem
inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da
execução, e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição
sobre os rendimentos do executado. 4. No caso concreto, à luz das
provas e dos fatos carreados aos autos, o aresto concluiu pela
possibilidade de penhora do valor em conta da parte recorrente. Rever
tais premissas encontra óbice insuperável da
visto que
Súmula no 7/STJ,
a reanálise de provas é inviável no âmbito do recurso especial. 5. Agravo
conhecido para não conhecer do recurso especial. (AREsp 2891183 /
SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, Julgamento
DJEN
)" 9. Incidência dos
25/08/2025,
29/08/2025.
enunciados de súmula 7 e 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
10 . Agravo não conhecido.
Documento eletrônico VDA53782532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:12
Código de Controle do Documento: 3fafe9b8-3be8-4b7d-9a0d-8bdff2e35668

(
relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Terceira
AREsp n. 2.804.567/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
13/10/2025,
16/10/2025)

O recurso, assim, não merece que dele se conheça quanto ao ponto.
Nessas condições,
do recurso especial.
NÃO CONHEÇO
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no art.1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53782532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:12
Código de Controle do Documento: 3fafe9b8-3be8-4b7d-9a0d-8bdff2e35668

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.176.986 / RS
Número Registro: 2024/0393320-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
53671164920238217000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FABIANE KABKE BIERHALS
RECORRENTE : ENI MARIA KABKE BIERHALS
ADVOGADO
: FABIO DA SILVA PRIETSCH - RS120509
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - SC017458
RODRIGO FRASSETTO GOES - SC033416
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - SC008927
TERC INTER
: CRISTIANE BIERHALS TESSMER
TERC INTER
: FABIANE K BIERHALS
TERC INTER
: VALDIR ROBERTO BIERHALS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
Documento eletrônico VDA54007517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:52:16
Código de Controle do Documento: 49d77860-1c8c-4af5-8c46-5e2cfcd35db0

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:52:16
Código de Controle do Documento: 49d77860-1c8c-4af5-8c46-5e2cfcd35db0